Tribunal: TJSP
Processo: 0053669-60.0700.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Sentença que acolheu a objeção processual e extinguiu o processo com fulcro na Súmula 392 do E. STJ, em razão da ilegitimidade passiva da devedora originária, sendo vedada a modificação do polo passivo – Reforma parcial do r. decisório – Manutenção da extinção do feito com relação à devedora originária, eis que não possui

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Sentença que acolheu a objeção processual e extinguiu o processo com fulcro na Súmula 392 do E. STJ, em razão da ilegitimidade passiva da devedora originária, sendo vedada a modificação do polo passivo – Reforma parcial do r. decisório – Manutenção da extinção do feito com relação à devedora originária, eis que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, contudo, a execução deve prosseguir em face dos novéis proprietários (excipientes) – Hipótese de substituição processual – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos novéis proprietários do imóvel (art. 113, §2o, do CTN), a justificar o prosseguimento da ação contra eles, com possibilidade de substituição da CDA, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF – Outrossim, já havia sido deferido pelo d. Juízo a quo, anteriormente, o pedido, da exequente, de substituição do polo passivo, não havendo interposição de recurso contra referida decisão, entretanto, o MM. Juiz modificou seu entendimento na r. sentença, passando a vedar a alteração do polo passivo – Impossibilidade – Questão que já estava resolvida no processo, uma vez que os excipientes, atuais proprietários do bem, ao apresentarem Exceção de Pré-Executividade, não se insurgiram contra sua eventual inclusão no polo passivo – Preclusão (art. 505 do CPC) – Não cabimento da condenação da Municipalidade às verbas sucumbenciais – Recurso da Municipalidade provido.